Tribunal: TJDFT
Processo: 0754987-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ATO COATOR FUNDAMENTADO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM COMPARAÇÃO A EVENTUAL REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO.
1. O ato coator preenche os requisitos do art. 315 do CPP, bem como à exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, encontrando-se suficientemente motivado e devidamente fundamentado, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos, para embasar a sua convicção de que a liberdade do paciente traz intranquilidade à ordem pública.
2. A materialidade e os indícios de autoria ressaem dos autos, ao passo em que o periculum libertatis extrai-se da folha de antecedentes penais do paciente, que ostenta diversas condenações transitadas em julgado por crimes de furto, de posse ilegal de arma de fogo e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e que estava em livramento condicional deferido em 27/10/2023.
3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
4. Ordem denegada.